Tribunal: STF
Processo: ARE 1171894
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 7.232/2020
DECISÃO
PROCESSO – INTIMAÇÃO – LEI Nº 13.964/2019 – NÃO PERSECUÇÃO – ACORDO – INDEFERIMENTO.
    1. O Gabinete prestou as seguintes informações:
     Maria Helena Reis de Oliveira Prux, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, postula a intimação do Ministério Público Federal, visando proposta de acordo de não persecução penal, considerado o artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019. 
    2. Observem a dinâmica e a organicidade do Direito, em especial o instrumental. Surge impertinente o momento da formalização da petição para fins de incidência da norma processual mais benéfica.
    À época de entrada em vigor do preceito, já existia sentença condenatória contra a recorrente, proferida em 4 de novembro de 2011. Confiram com o decidido, pelo Pleno, no habeas corpus nº 74.305, relator o ministro Moreira Alves, no qual se assentou a inviabilidade de fazer-se incidir o preceito quando já existente condenação, quer estando transitada em julgado, quer passível ainda de impugnação mediante recurso.
    3. Indefiro o pedido formalizado. 
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator